Tribunal: TJBA
Processo: 0333252-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333252-49.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROGERIO PIRES DOS SANTOS Advogado(s): AGNES COELHO PESSOA APELADO: ISMALIA ALVES CANCIO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em apelação. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR MENOR NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0333252-49.2013.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça